Tribunal: TJSP
Processo: 1501774-65.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501774-65.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MANOEL
VALDIR GARCIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, superada a preliminar, deram provimento ao apelo defensivo
para, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolver o apelante. Expeça-se alvará de soltura em favor de Manoel Valdir
Garcia., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501774-65.2019.8.26.0344 -Voto no 42758
2
Voto 42.758
Apelação n. 1501774-65.2019.8.26.0344 - Marília
Processo n. 1501774-65.2019.8.26.0344 - 2a Vara Criminal
Apelante Manoel Valdir Garcia
Apelado
Ministério Público
Manoel Valdir Garcia, por infração ao disposto no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de sete
anos, nove meses e dez dias de reclusão e setecentos e setenta e sete dias-
multa, no valor mínimo unitário, em regime inicial fechado (fls.
2264/269).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia
de recolhimento provisória (fls. 299/300).
Apensados aos autos o procedimento de busca
e apreensão.
Postulam
os
ilustres
defensores,
preliminarmente, em face do cerceamento de defesa, vez que
indeferida pergunta formulada pela defesa, a nulidade da sentença,
devendo o ato ser refeito; a concessão dos benefícios da justiça
gratuita; no mérito, por fragilidade da prova, a absolvição;
subsidiariamente, a redução da pena, aplicada a causa especial de
diminuição, afastados o bis in idem e a circunstância agravante da
reincidência, fixado regime menos gravoso (fls. 281/295).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501774-65.2019.8.26.0344 -Voto no 42758
3
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
302/309), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 325/330).
É o relatório.
Consta da denúncia que, 11 de abril de 2019,
por volta de 7h30min, no interior de quarto e junto ao muro de
residência, localizada em Marília-SP, o apelante Manoel Valdir
Garcia mantinha em depósito para venda e entrega a terceiros, uma
porção de maconha (1,32g), cento e três eppendorfs de crack (8,86g)
e trinta e sete porções de maconha (50g), substâncias entorpecentes
que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal. Apreendida a quantia de R$
123,00, em dinheiro e, em outra moradia, duzentos e noventa
tubos de eppendorfs vazios.
Supera-se a preliminar de nulidade invocada
pelos ilustres defensores na medida em que, desde logo, evidencia-
se solução mais favorável, aplicado por analogia, o disposto no
artigo 282, § 2o, do Código de Processo Civil.
A existência da materialidade do fato encontra-
se consubstanciada, no auto de prisão em flagrante, no boletim de
ocorrência (fls. 14/17, 18/21), relatório de denúncia (fls. 24),
relatório de investigação (fls. 25/27), auto de exibição e apreensão
(fls. 28/29), fotografias (fls. 30/34), laudo de constatação (fls.
33/41), laudo de exame químico-toxicológico, que atesta resultado
positivo para cocaína e maconha (fls. 164/166), relatório do
cumprimento de mandado de busca e apreensão (fls. 54/55

apenso),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501774-65.2019.8.26.0344 -Voto no 42758
4
Na fase inquisitiva, ao ser interrogado, o
apelante alega que, em cumprimento ao mandado de busca e
apreensão, os policiais encontraram, no interior de sua residência,
no quarto de seu enteado Anthony, uma porção de maconha e a
quantia de R$ 123,00. Nega a propriedade dos entorpecentes
localizados enterrados próximos ao muro, do lado externo de sua
residência. Nos fundos de sua residência há uma linha férrea, local
de passagem de diversas pessoas. Utiliza o portão que dá para a
linha férrea para tratar de animais. A outra residência de sua
propriedade encontrava-se vazia. Tem conhecimento de que pessoas
costumam entrar naquela moradia. Acompanhou o encontro dos
pinos usados e vazios, escondidos no forro da casa (fls. 12/13).
No interrogatório prestado, em juízo, o
apelante nega a prática dos fatos. Alega que no quarto do menino foi
encontrado porção de maconha e cento e vinte reais em dinheiro,
proveniente da pensão do pai dele. Na linha férrea, eles localizaram
a droga. Disseram que lhe pertencia. Não realiza o tráfico de droga.
O portão da casa dá acesso à mercearia. Cuida de uma horta. Tem
onze netos e por isso a movimentação de crianças. A linha férrea
inteira é ponto de tráfico de droga. Teve que fazer um muro de três
metros de altura, na casa da filha. Durante a limpeza foi encontrada
muita capa. A filha Karen reside com a avó há aproximadamente um
ano, em razão dela ter problema de sexualidade (mídia).
A
testemunha
Daniel
Colombo
Pigozzi,
investigador de polícia, em juízo, informa que, após investigação,
em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi localizada,
no interior de quarto da residência do apelante, porção de maconha;
nos fundos da casa, onde existe um portão, salvo engano, cento e
três pinos de crack e mais trinta e sete porções de maconha. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501774-65.2019.8.26.0344 -Voto no 42758
5
outra residência, também do apelante, foram encontrados mais de
duzentos e cinquenta eppendorfs vazios. Do viaduto, próximo à
delegacia de polícia, era possível visualizar a movimentação de vários
adolescentes, na residência do apelante (mídia).
A testemunha Luiz Rogério de Abreu, policial
militar, em juízo, assevera que, em apoio ao cumprimento de
mandado de busca e apreensão, na residência do apelante, foi
encontrada uma buchinha de maconha, que um adolescente assumiu
a propriedade, além da quantia de cento e vinte reais em dinheiro.
No quintal, o cachorro do canil localizou, próximo ao portão, uma
sacolinha com aproximadamente cem porções de crack e uma porção
de maconha. Em outra residência do apelante, que pertencia a uma
pessoa presa por tráfico, pelo Gaeco, foram localizados eppendorfs
vazios. Na linha férrea é comum vários adolescentes realizarem a
venda de droga. São várias as denúncia recebidas referente à venda
de droga, no local. O apelante constantemente é visto no local. O
apelante possui uma horta margeando a linha férrea. Ele também
cria animais. Indeferida a pergunta da defesa: O senhor poderia
afirmar com certeza se a droga encontrada ali era do... tem absoluta certeza
de que a droga era do senhor Manoel ou tem alguma dúvida? (mídia)
A testemunha Fabrício Tramontini de Oliveira,
policial militar, em juízo, relata que, em apoio a cumprimento de
mandado de busca e apreensão, acompanhou o investigador Daniel
no interior da residência do apelante, local onde foi encontrada
porção de maconha. O adolescente assumiu a propriedade da
maconha. Em continuidade, bem próximo ao portão dos fundos da
casa, na parte externa, foi encontrado mais entorpecente. No local,
existe grande movimentação de pessoas. Tem informações de vários
usuários ter adquirido droga com o apelante. As crianças avisam a
aproximação da viatura policial. O apelante possui um pequeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501774-65.2019.8.26.0344 -Voto no 42758
6
comércio com algumas bebidas e uma horta, ao lado da residência.
Não participou da diligência na outra residência. Não sabe dizer se
em tal residência residia pessoa presa pelo Gaeco (mídia)
A testemunha Geni Cristina Garcia, sobrinha
do apelante, em juízo, disse que não presenciou os fatos. O tio
cultiva horta e trabalha como servente de pedreiro. Tem uma
mercearia. Próximo a casa tem ponto de tráfico de droga. Tomou
conhecimento de que a droga foi encontrada próxima à linha férrea,
região frequentada por usuários de droga. Há um mês e meio, a
filha do apelante adquiriu o imóvel em que anteriormente foi detida
pessoa por tráfico de entorpecente (mídia).
A testemunha José Mauro Caetano, esposo da
sobrinha do apelante, em juízo, falou que não presenciou os fatos.
O apelante cuida de uma estufa, beirando a linha férrea.
Comercializa as verduras tanto em casa como na feirinha de Marília.
Ajudou a limpar a parte de fora do imóvel adquirido pela filha do
apelante. Chegou a encontrar capinha. Ouviu comentários que
abaixo da linha férrea tem ponto de tráfico (mídia)
A testemunha Felipe Correia Roberto, em juízo,
afirmou que não presenciou os fatos. O apelante tem mercearia e
vende verdura. Próximo a linha férrea tem intenso tráfico de droga
(mídia).
A prova reunida, nos presentes autos, mostra-
se insuficiente para a manutenção da condenação do apelante.
O depoimento das testemunhas Fabrício e Luiz
Rogério, policiais militares, dá conta de que, no interior da
residência do apelante, fora encontrada apenas uma buchinha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501774-65.2019.8.26.0344 -Voto no 42758
7
maconha, de propriedade do enteado do apelante. A outra parte da
droga, embora próxima ao portão, fora encontrada na parte externa
da moradia. As demais porções, foram localizadas na casa em que,
há pouco tempo atrás, residia pessoa que fora presa pelo GAECO por
tráfico de entorpecente.
Assim, a alegação do apelante, ao ser
interrogado em juízo, bem como, das testemunhas Geni Cristina e
José Mauro, não pode ser desmerecida. O contrato de compra e
venda de imóvel, com firma reconhecida em data anterior aos
presentes fatos, confirma que o imóvel havia sido adquirido pela filha
do apelante, um mês antes da detenção (fls. 216/218).
Não se discute que possível que a droga
apreendida pudesse pertencer ao apelante ou que esta cedesse a
residência para os adolescentes guardarem o entorpecente. No
entanto, porquanto no terreno da probabilidade, insuficiente para
autorizar a condenação penal.
A condenação, no âmbito penal, exige prova
segura, da qual não possa resultar dúvida a respeito da
responsabilidade penal pelo fato imputado, na denúncia.
A dúvida aproveita ao acusado, no âmbito do
processo penal. Cabe à acusação comprovar cabalmente a autoria do
delito. Trata-se de imputação de consequências sérias. Melhor será
reconhecer, em face da precariedade da prova, a absolvição do
apelante.
Como observa Manoel Pedro Pimentel: “é preciso
convir, em havendo duas versões, uma a favor e outra contra o réu,
igualmente acomodadas na melhor prova dos autos, não poderá o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501774-65.2019.8.26.0344 -Voto no 42758
8
chegar ao exigido estado de certeza. Se o exame dessa soma de provas não
permitir a exclusão de uma hipótese favorável ao acusado, e esta
permanecer válida e firme, suscitando aquela dúvida que turba a
serenidade da consciência, como a pedra que forma círculos ao cair nas
águas plácidas de um lago, a solução terá que pender necessariamente
para o non liquet, favorecendo o réu, em face da dúvida que sempre o
beneficia.” (Manoel Pedro Pimentel - Advocacia Criminal - Teoria e Prática -
2a ed., rev. e atual., SP:RT, p. 166/167, 1975).
Diante do exposto, por votação unânime,
superada a preliminar, deram provimento ao apelo defensivo para,
com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolver o apelante. Expeça-se alvará de soltura em favor de Manoel
Valdir Garcia.
desa Angélica de Almeida
relatora